Tribunal: STJ
Processo: 0153948-58.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783492 - CE (2024
/0419391-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERRAZ FACTORING LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
MARCELL FEITOSA CORREIA LIMA - CE021895B
AGRAVADO
: JOANA D ARC ANSELMO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO IVAN RODRIGUES
AGRAVADO
: ANTONIO IRAN PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO
NAPOLEÃO
GONÇALVES
QUEZADO
-
CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE -
CE034712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÍCIO SANADO.
RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022, II, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NOVO JULGAMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 115 do STJ, devido a ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do
agravo em recurso especial e do recurso especial.
2. A parte agravante, após intimação para sanar o vício, apresentou procuração em
data posterior à da interposição dos recursos, alegando que a procuração já
constava dos autos principais desde a fase de conhecimento.
3. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, que manteve a sentença de procedência parcial dos embargos de
terceiros, determinando o levantamento da penhora de imóvel pertencente à pessoa
jurídica, destinado à residência dos sócios e seus familiares.
Documento eletrônico VDA50806589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 377e1311-8b40-4b56-9126-63c04bcaf530

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de procuração em
data posterior à da interposição dos recursos pode ser considerada como ratificação
tácita dos atos processuais anteriormente praticados, sendo suficiente para sanar o
vício de representação e afastar a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
5. As outras questões em discussão, no recurso especial, versam sobre ofensa a
estes artigos: (i) 1.022, II, do CPC, em decorrência de omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de questões essenciais suscitadas nos embargos de
declaração, configurando falha na prestação jurisdicional; e (ii) 18 e 674 do CPC
e 1
da Lei n. 8.009/1990.
o e 5o, parágrafo único,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A juntada de procuração, ainda que em data posterior à da interposição dos
recursos, caracteriza a ratificação tácita dos atos processuais anteriormente
praticados, sanando o vício da representação processual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de
declaração constituem-se, em hipóteses excepcionais, meio adequado
para correção de premissa equivocada no julgado, sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes.
8. Configurando-se violação do art. 1.022, II, do CPC a omissão quanto
às questões suscitadas nos embargos de declaração e essenciais ao completo
deslinde da controvérsia, impõe-se a anulação do acórdão e remessa dos autos ao
Tribunal
para novo julgamento do recurso integrativo.
a quo
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido. Recurso especial provido para anular o acórdão e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para
novo julgamento dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de procuração em data posterior à
da interposição dos recursos configura ratificação tácita dos atos processuais,
sanando o vício de representação processual. 2. A omissão em acórdão quanto a
questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração justifica sua anulação
para novo julgamento".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei n. 8.009/1990, art. 1o e 5o,
parágrafo único.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.496.335/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 07.10.2024; STJ, EDcl no
AgInt no REsp 2.078.970/DF, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
09.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50806589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 377e1311-8b40-4b56-9126-63c04bcaf530

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 377e1311-8b40-4b56-9126-63c04bcaf530

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783492 - CE (2024
/0419391-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERRAZ FACTORING LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
MARCELL FEITOSA CORREIA LIMA - CE021895B
AGRAVADO
: JOANA D ARC ANSELMO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO IVAN RODRIGUES
AGRAVADO
: ANTONIO IRAN PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO
NAPOLEÃO
GONÇALVES
QUEZADO
-
CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE -
CE034712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÍCIO SANADO.
RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022, II, DO CPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NOVO JULGAMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 115 do STJ, devido a ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do
agravo em recurso especial e do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

2. A parte agravante, após intimação para sanar o vício, apresentou procuração em
data posterior à da interposição dos recursos, alegando que a procuração já
constava dos autos principais desde a fase de conhecimento.
3. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, que manteve a sentença de procedência parcial dos embargos de
terceiros, determinando o levantamento da penhora de imóvel pertencente à pessoa
jurídica, destinado à residência dos sócios e seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de procuração em
data posterior à da interposição dos recursos pode ser considerada como ratificação
tácita dos atos processuais anteriormente praticados, sendo suficiente para sanar o
vício de representação e afastar a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
5. As outras questões em discussão, no recurso especial, versam sobre ofensa a
estes artigos: (i) 1.022, II, do CPC, em decorrência de omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de questões essenciais suscitadas nos embargos de
declaração, configurando falha na prestação jurisdicional; e (ii) 18 e 674 do CPC
e 1
da Lei n. 8.009/1990.
o e 5o, parágrafo único,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A juntada de procuração, ainda que em data posterior à da interposição dos
recursos, caracteriza a ratificação tácita dos atos processuais anteriormente
praticados, sanando o vício da representação processual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de
declaração constituem-se, em hipóteses excepcionais, meio adequado
para correção de premissa equivocada no julgado, sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes.
8. Configurando-se violação do art. 1.022, II, do CPC a omissão quanto
às questões suscitadas nos embargos de declaração e essenciais ao completo
deslinde da controvérsia, impõe-se a anulação do acórdão e remessa dos autos ao
Tribunal
para novo julgamento do recurso integrativo.
a quo
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

9. Agravo interno provido. Recurso especial provido para anular o acórdão e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para
novo julgamento dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de procuração em data posterior à
da interposição dos recursos configura ratificação tácita dos atos processuais,
sanando o vício de representação processual. 2. A omissão em acórdão quanto a
questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração justifica sua anulação
para novo julgamento".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei n. 8.009/1990, art. 1o e 5o,
parágrafo único.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.496.335/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 07.10.2024; STJ, EDcl no
AgInt no REsp 2.078.970/DF, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
09.06.2025.
RELATÓRIO
FERRAZ FACTORING LTDA. interpõe agravo interno contra
decisão da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em razão da Súmula n. 115
do STJ.
A parte agravante alega que, protocolado o agravo em recurso especial
nesta Corte e intimada para a regularização da representação processual, procedeu
à juntada de procuração conferindo poderes ao seu advogado para defender os seus
direitos.
Afirma que, no entanto, do recurso não se conheceu sob o fundamento
"de que, após ser oportunizada a regularização da representação processual, o
recorrente não o fez, ao passo que juntou procuração com data posterior ao
Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial interpostos, o que atrairia o
óbice da Súmula 115/STJ" (fl. 829).
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

Aduz que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, conforme
decisão de fls. 820-825.
Sustenta a aplicação incorreta da Súmula n. 115 do STJ com amparo
nestes argumentos (fls. 832-833):

Tal verbete sumular prevê a inexistência de recurso quando não há procuração
nos autos, o que não se verifica na presente demanda, uma vez que o advogado
subscritor do recurso já figurava regularmente nos autos desde a origem. O
entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é no sentido de afastar a
incidência da referida súmula quando a procuração consta do processo.
É relevante destacar, ainda, que a certidão de saneamento e a intimação não
especificaram qualquer exigência temporal expressa quanto à procuração, limitando-
se a indicar a necessidade de regularização da representação processual nesta
instância.
[...]
Isto posto, não se pode cogitar qualquer irregularidade processual no recurso,
uma vez que a procuração da Agravante já havia sido inserida nos autos principais
ainda na fase de conhecimento, tornando desnecessária sua reapresentação, visto
que permanece válida e eficaz em todas as fases do processo. Diante disso, cabe a
este Colendo Tribunal proceder à análise do agravo em recurso especial.

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso
ao julgamento pela turma.
Apresentada a impugnação às fls. 839-842, os agravados postulam o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do STJ, uma vez
que não fora juntada aos autos procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo em recurso especial e do
recurso especial, o advogado Marcell Feitosa Correia Lima.
Em
, determinou-se a intimação da parte para proceder à
6/11/2024
juntada de procuração e/ou substabelecimento.
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

A parte ora agravante, intimada para sanar o referido vício, apresentou
procuração (fls. 771 e 784), mas os poderes nela consignados foram outorgados
aos advogados em data posterior à de interposição do recurso especial e do agravo
em recurso especial.
Ressalte-se que, segundo o entendimento do STJ, a representação, nos
termos do art. 662 do Código Civil, pode ser considerada regular desde que haja a
ratificação dos atos anteriormente praticados.
Confira-se, por oportuno, a redação do citado dispositivo:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem
poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram
praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato
inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Conforme a redação do parágrafo único do referido artigo, a ratificação
há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco. Assim, ainda que, na procuração
juntada aos autos após a intimação da Presidência desta Corte (fls. 771 e 784 ), não
haja expressamente a ratificação dos atos pretéritos, essa diligência do mandante
configura ato inequívoco de ratificação.
Nesse sentido, a doutrina de Sílvio de Salvo Venosa (Código Civil
interpretado. São Paulo; Atlas, 2010, p. 643):

A ratificação pode ser expressa ou tácita, não se exigindo, portanto, a prova
escrita, dependendo da vontade, bem como da oportunidade e conveniência das
partes. A confirmação tácita resultará de qualquer ato do mandante ou
comportamento que denote aprovação dos atos praticados pelo outorgado. Nesse
sentido, pode ser tomado o silêncio do outorgante perante o conhecimento de atos já
praticados pelo mandatário; o pagamento ao mandatário pelos serviços prestados
etc. A ratificação é uma manifestação receptícia e por isso necessita, na maioria das
vezes dependendo do caso concreto, que dela se dê conhecimento a terceiros
interessados (LORENZETTI, 1999, t. 2, p. 176). A ratificação, por sua natureza,
atinge apenas os atos já praticados e não se refere a atos futuros.

Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

Dessa forma, a juntada de procuração outorgando poderes aos
subscritores do recurso especial e do agravo em recurso especial, ainda que com
data posterior à dos recursos, configura ratificação tácita dos atos processuais
anteriormente praticados, sanando, assim, o vício da representação processual.
Procedo, pois, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERRAZ
FACTORING LTDA. contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo em face de
não vislumbrar a suscitada deficiência de fundamentação nem a arguida omissão,
da incidência da Súmula n. 83 do STJ em relação à divergência jurisprudencial e à
violação de lei federal e do óbice da Súmula n. 7 do STJ quando à comprovação de
que o imóvel penhorado é bem de família.
Alega a parte agravante que o recurso especial tem plenas condições de
admissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra julgado do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará proferido na Apelação Cível n. 0153948-58.2016.8.06.000 nos autos dos
embargos de terceiros.
Na origem, propostos embargos de terceiros, com pedido de liminar, por
Joana Darc Anselmo Nascimento, Antônio Iran Pereira do Nascimento e Antônio
Ivan Rodrigues em desfavor de Ferraz Factoring Ltda., foi proferida sentença
julgando parcialmente procedente o pedido para determinar o levantamento da
penhora do imóvel da empresa executada Conscol, por se tratar de bem de família,
nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990.
Interposta apelação pela embargada, exarou-se acórdão assim ementado
(fls. 527-528):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTEÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

DE
AGIR
AFASTADAS.
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL
PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA, DESTINADO À MORADIA DE
ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI
CONSTRUÍDO COM A FINALIDADE DE SERVIR DE RESIDÊNCIA PARA OS
SÓCIOS E SEUS FAMILIARES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
SER O BEM O ÚNICO IMÓVEL DOS EMBARGANTES. PRECEDENTES DO
STJ NESSE SENTIDO. INDIVISIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte embargada contra sentença que,
acolhendo parcialmente os Embargos de Terceiro, desconstituiu a penhora havida
sobre o imóvel objeto da matrícula no 16.647 do Cartório de Registro de Imóveis da
4a Zona desta Capital, por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no
8.009/90.
2. Analisando-se inicialmente as preliminares arguidas em apelação, temos
que não merecem prosperar, haja vista restar bastante demonstrada nos autos a posse
dos embargantes sobre o imóvel impugnado, todos na qualidade de familiares dos
sócios da empresa executada e devedores solidários do instrumento de contrato.
Dessa forma, ficam rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de
ausência de interesse de agir dos embargantes.
3. Analisando-se o conjunto probatório dos autos, verifica-se que se trata de
penhora realizada sobre imóvel de propriedade da executada Conscol, o qual foi
construído com a finalidade de servir de moradia para a família dos sócios da
empresa, conforme expressamente consignado na matrícula acostada às fls. 48/49.
Restou comprovado ainda que de fato o imóvel, onde restou construído um prédio
residencial multifamiliar constituído de 6 apartamentos, continua servindo de
moraria aos embargantes, na qualidade de familiares dos então sócios da empresa
executada, conforme farta documentação nos autos.
4. De acordo com tese firmada pela Terceira Turma do STJ, ainda que esteja
registrado em nome de pessoa jurídica, e mesmo tendo sido oferecido como garantia
de obrigação assumida pela empresa, o imóvel pode ser considerado impenhorável
se servir de residência para uma entidade familiar (REsp No 1.935.563 - SP).
5. Outrossim, para a caracterização da impenhorabilidade mostra-se necessário
tão somente a comprovação, no caso, de que os embargantes residem no imóvel, não
sendo necessário demonstrar ser ele o único imóvel da família, conforme farta
jurisprudência nesse sentido.
6. Por fim, registre-se que o imóvel indivisível protegido pelo manto da
impenhorabilidade deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de se tornar inócua a
proteção legal, não havendo, portanto, que se falar no afastamento apenas da
constrição das unidades (frações) relacionadas aos recorridos.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

Subsequentemente, a apelante, ora recorrente, opôs embargos de
declaração, nos quais suscitou o seguinte (fls. 552-554):

II.1 – Da premissa equivocada
O r. acórdão consignou no item 3 de sua ementa que o imóvel objeto da
penhora “foi construído com a finalidade de servir de moradia para a família dos
sócios da empresa, conforme
na matrícula acostada às
expressamente consignado
” [g. n.].
fls. 48/49
De pronto, salta aos olhos que a decisão embargada partiu de uma premissa
equivocada, qual seja, de que o imóvel foi construído com finalidade de servir de
moradia para a família dos sócios da empresa e que isso estava “expressamente
” na matrícula dele.
consignado
Contudo, a matrícula apenas informa que o imóvel é um residencial
. Ou seja, um tipo de estrutura habitacional onde várias unidades de
multifamiliar
moradia independentes estão contidas dentro de um único edifício ou complexo.
Isso significa apenas que um edifício residencial multifamiliar pode abrigar várias
famílias ou indivíduos, cada um em sua própria unidade. Jamais que o imóvel foi
construído para a família como expressamente consignado na r. decisão embargada.
Veja-se que há manifesto erro de fundamentação. Há, portanto, claro erro de
fato, pois a decisão embargada parte de fato juridicamente inapropriado para
justificar a conclusão que chegou.
II.2 – Da omissão
[...]
Resta claro que a r. decisão ora embargada adotou como razão de decidir o
precedente firmado pelo c. STJ nos autos do R Esp no 1.514.567/SP ao assim
consignar as fls. 533:
Em outra decisão mais recente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu
pela impenhorabilidade do imóvel de propriedade da empresa, usado para
moradia dos sócios e seus familiares, conferindo-lhe o status de bem de
família. Em troca, asseverou que o patrimônio pessoal dos empresários poderá
ser alcançado para saldar a dívida, caso necessário. Vejamos:
[...]
Malgrado tenha citado referida decisão do STJ como fundamento para a
conclusão que adotou ao julgamento ao reconhecer o imóvel penhorado como bem
de família, acatando, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica as
, o v. acórdão foi
avessas
OMISSO em relação à possibilidade de execução dos bens
.
pessoais dos ora Embargados
Como destacado no item 5 da ementa do REsp no 1.514.567/SP colacionado
no v. acórdão:
5. Havendo desconsideração da personalidade em proveito de sócio
morador de imóvel de titularidade da sociedade, haverá, na prática, desfalque
do patrimônio social garantidor do cumprimento das obrigações da pessoa
jurídica e, portanto, sendo a desconsideração via de mão dupla, poderão ser
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem
subtraído à execução, independentemente do preenchimento de requisitos
como má-fé e desvio de finalidade previstos no
do art. 50 do Código
caput
Civil. A confusão patrimonial entre a sociedade familiar e o sócio morador,
base para o benefício, será igualmente o fundamento para a eventual excussão

de bens particulares dos sócios.

Apresentada a impugnação às fls. 564-570, os aclaratórios foram
desprovidos por acórdão assim ementado (fl. 576):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 18 DO TJCE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios a serem sanados no acórdão embargado, uma vez que se
analisou expressa e detalhadamente as alegações suscitadas pela parte embargante,
constando especificamente a análise das alegações que aduz restarem omissas,
mencionando precedentes dos Tribunais pátrios e fundamentando com as normas
previstas no Código Civil e CPC, de modo que não deixou margem para dúvidas ou
lacunas.
2. A alegação de “premissa equivocada” não equivale à omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e, portanto, não ampara os embargos de declaração, que
exigem demonstração inequívoca dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não se
prestando o recurso ao simples reexame do julgamento.
3. Em interpretação ao art. 489, IV, do CPC, a jurisprudência dos Tribunais
brasileiros é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”.
4. Ausente qualquer vício a ser sanado pelo presente recurso, constata-se que a
pretensão recursal é voltada a rediscutir a matéria já decidida por este Colegiado,
intento que encontra óbice no teor da Súmula no 18 do TJCE.
5. Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.

Nas razões do recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a
parte aponta violação dos artigos abaixo:
a) 18 e 674 do CPC, ao argumento de ilegitimidade dos recorridos, por
não se subsumir o caso a nenhuma das hipóteses previstas para os embargos de
terceiros;
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

b) 1.022, II, do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram
rejeitados, mas o Tribunal de origem deixou de abordar questões essenciais, pois o
acórdão analisou o recurso de forma extremamente genérica sem considerar o caso
específico, permanecendo os vícios demonstrados pela recorrente, o que
consubstancia falha na prestação jurisdicional;
c) 1o da Lei n. 8.009/1990, pois o acórdão conferiu
de bem de
status
família para proteção de um bem de propriedade de pessoa jurídica, onde
supostamente residiriam herdeiros de sócio falecido da empresa executada,
Conscol;
d) 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990, por ser imprescindível para
o reconhecimento da impenhorabilidade a prova de que o imóvel abriga a entidade
familiar e é o único passível de utilização como moradia.
Sustenta que o apelo merece que dele se conheça e seja provido, com
base na alínea
do permissivo constitucional, porquanto há precedentes
c
jurisprudenciais de tribunais estaduais e do STJ em sentido eminentemente
contrários ao entendimento do acórdão recorrido.
Requer que seja acatada a preliminar de carência de ação por
ilegitimidade ativa dos recorridos, julgados improcedentes os embargos de
terceiros, alternativamente, possibilitada a execução dos bens dos recorridos e
demais beneficiários ou, subsidiariamente, declarada a violação do art. 1.022, II,
do CPC, com determinação do retorno dos autos ao TJCE para sanar a omissão
apontada.
Nas contrarrazões às fls. 699-713, a parte recorrida refuta a
argumentação recursal deduzida, pugnando pelo não conhecimento do apelo
especial.
A pretensão recursal fundada na violação do art. 1.022, II, do CPC reúne
condições de êxito.
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

Vê-se que, no caso, o Tribunal de origem, ao dispor acerca das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, asseverar que inexistem vícios a serem
sanados e que a intenção do recorrente é rediscutir o mérito recursal, assentou
ainda que "a alegada 'premissa equivocada' não equivale à omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e, portanto, não ampara os embargos de declaração"
(fl. 581).
No entanto, permaneceu silente quanto às questões oportunamente
suscitadas pela parte embargante que, caso objeto de suficiente
e adequado exame, inclusive sob enfoque de particularidades fáticas dos autos,
poderiam dar ensejo à cabível e completa solução da controvérsia, bem como à
devida prestação jurisdicional.
Primeiramente, ao dispor no acórdão da apelação (fls. 533), com amparo
em precedentes do STJ, o entendimento no sentido da "impenhorabilidade do
imóvel de propriedade da empresa, usado para moradia dos sócios e seus
familiares" (fl. 533) e que "o patrimônio pessoal dos empresários poderá ser
alcançado para saldar a dívida, caso necessário", a Corte estadual não se ateve a
emitir juízo de valor nem fazer qualquer menção quanto à possibilidade, no
presente caso, da execução de bens pessoais dos sócios, ao alcance dos
fundamentos deduzidos nos oportunos aclaratórios opostos pela parte ora
recorrente.
Em segundo lugar, é oportuno dizer que a jurisprudência do STJ tem
reconhecido que os embargos de declaração constituem-se, em hipóteses
excepcionais, meio para corrigir premissa equivocada no julgamento, sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335
/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
, DJe
7/10/2024
de
; e EDcl no AgInt no REsp n. 2.078.970/DF, relator Ministro Marco
9/10/2024
Buzzi, Quarta Turma, julgados em
, DJEN de
).
9/6/2025
12/6/2025
Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

Nesse contexto, não se visualiza razão inconteste e bastante para que
tenha o órgão colegiado de origem, no julgamento dos embargos de declaração,
declinado de apreciar à aventada "premissa equivocada".
Configurando-se, portanto, violação do art. 1.022, II, do CPC e impõe-se
a anulação do julgado de fls. 576-585, com a determinação de remessa do presente
feito ao Tribunal
para que realize novo julgamento do recurso integrativo,
a quo
como entender de direito, de modo a sanar a omissão ora reconhecida no tocante às
questões neles suscitadas e essenciais ao completo deslinde da controvérsia.
Por conseguinte, fica prejudicado o exame dos demais temas propostos
pela recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de anular o
acórdão de fls. 576-585 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará para que julgue novamente os embargos de declaração (fls. 551-
.
555), com a apreciação das questões neles suscitadas
É o voto.

Documento eletrônico VDA49786414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:14
Código de Controle do Documento: 1c2c47bf-c04e-4e05-b5d5-e533786f722f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.783.492 / CE
Número Registro: 2024/0419391-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01105428420168060001 01105644520168060001 01434494920158060001 01539485820168060001
01647236420188060001
01703756720158060001
1105428420168060001
110542842016806000101105644520168060001
1105644520168060001
1434494920158060001
1539485820168060001 1647236420188060001 1703756720158060001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERRAZ FACTORING LTDA
ADVOGADOS : GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
MARCELL FEITOSA CORREIA LIMA - CE021895B
AGRAVADO
: JOANA D ARC ANSELMO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO IVAN RODRIGUES
AGRAVADO
: ANTONIO IRAN PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERRAZ FACTORING LTDA
ADVOGADOS : GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
MARCELL FEITOSA CORREIA LIMA - CE021895B
Documento eletrônico VDA50756257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: 50f3f04d-fe66-4c8a-a9fc-ec7a654b6275

AGRAVADO
: JOANA D ARC ANSELMO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO IVAN RODRIGUES
AGRAVADO
: ANTONIO IRAN PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: 50f3f04d-fe66-4c8a-a9fc-ec7a654b6275